Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida- se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por má gestão de conta vinculada ao PASEP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) se há omissão quanto à correta aplicação da teoria da actio nata; (II) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas documentais; (III) se deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova com base no CDC; (IV) se o feito deveria ter sido sobrestado em razão da suspensão nacional determinada pelo STJ; e (V) se houve incorreção na fixação dos honorários advocatícios, considerando a ausência de benefício econômico ao espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de questões já decididas.
4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a aplicação da teoria da actio nata, fixando como termo inicial da prescrição a data do saque do saldo da conta PASEP, ocorrido em 2000, e não a data de obtenção dos extratos microfilmados, em 2024.
5. A ação foi ajuizada em 2025, após o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
6. Não há omissão quanto à inversão do ônus da prova, pois a pretensão não foi acolhida em razão da prescrição, e não pela falta de provas dos fatos alegados na petição inicial.
7. O acórdão distinguiu expressamente o caso concreto daquele tratado no Tema 1.300 do STJ, afastando a necessidade de o processo ser sobrestado.
8. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios objetivos do CPC, e tomou por base o valor da causa, afastando o critério de apreciação equitativa, por não se tratar de causa com valor irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta PASEP toma ciência dos desfalques, ou seja, a data do saque do saldo. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa quando o valor da causa não é irrisório. 4. Os embargos de declaração não são adequados para reexaminar questões solucionadas no acórdão."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 373, II, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.150 e 1.076.